Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-80.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais e tutela cautelar antecedente de sustação de protesto, decorrente do denominado "golpe do boleto" – empresa ré não logrou êxito na comprovação da regularidade do boleto entregue ao autor – protesto indevido – "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227/STJ) - cabíveis declaração de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais e tutela cautelar antecedente de sustação de protesto, decorrente do denominado "golpe do boleto" – empresa ré não logrou êxito na comprovação da regularidade do boleto entregue ao autor – protesto indevido – "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227/STJ) - cabíveis declaração de inexigibilidade do débito, cancelamento do protesto e ressarcitório extrapatrimonial – quantum fixado em consonância com o que vem sendo fixado por esta Câmara em casos análogos - demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000597-80.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é apelado
RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
2
VOTO No: 37822
APEL.No: 1000597-80.2017.8.26.0575
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
APTE. : FENIX INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
APDO. : RODRIGO FITZGERALD LUPINHAES EIRELI
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de indenização por danos morais e tutela cautelar
antecedente de sustação de protesto, decorrente do
denominado “golpe do boleto”
empresa ré não logrou
êxito na comprovação da regularidade do boleto entregue ao
autor protesto indevido “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral” (Súmula 227/STJ) - cabíveis declaração de
inexigibilidade do débito, cancelamento do protesto e
ressarcitório extrapatrimonial
quantum fixado em
consonância com o que vem sendo fixado por esta Câmara
em casos análogos - demanda procedente
recurso
improvido.*
1. Cuida-se de medida cautelar de sustação de
protesto, movida por RODRIGO FITZGERALD LUPINHAES EIRELI
em face de FENIX IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
sustentando que, em razão de negócio comercial entabulado
com a ré, recebeu a mercadoria discriminada na NF
eletrônica no 000.354.332, juntamente com o boleto
bancário número 107326, no valor de R$20.185,10, tendo
como portador a CAIXA Econômica Federal. Porém, passados
alguns dias do tempestivo pagamento do título, recebeu
cobrança da requerida, ao argumento de que o pagamento
não podia ser considerado porque se tratava de “boleto
fraudulento”.
2. Segue aduzindo que recebeu informações da
ré de que “pessoas mal-intencionadas estariam ligando
para alguns de seus clientes solicitando o contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
3
eletrônico para encaminhar novo boleto bancário, em
substituição ao antigo. Ou seja, a substituição do
original por novo boleto, este fraudulento. No entanto,
esse não foi o caso do boleto pago pela autora, tendo em
vista que lhe foi entregue pelo preposto da próprio réu,
quando da entrega das mercadorias objeto da nota fiscal
supracitada” (fls. 03). Assim, alegando que não conseguiu
resolver
a
pendenga
amigavelmente,
nem
mesmo
por
intermédio do PROCON local, pediu liminarmente a sustação
dos efeitos do protesto do boleto bancário junto ao 1o
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
São José do Rio Pardo/SP e, afinal, a decretação de
“cancelamento do título”, com condenação da requerida ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. O “decisum” de fls. 32/34 recebeu o pedido
como tutela cautelar em caráter antecedente (art. 308, do
CPC/15), aceitou a caução ofertada e deferiu liminar para
sustação dos efeitos do protesto do título no 107326,
protocolo no 16-07/03/2017. Consta emenda da inicial para
fls. 65).
4. Citada, a requerida ofertou contestação
com juntada de documentos (fls. 74), sustentando culpa
exclusiva do autor, uma vez que foi negligente no ato de
verificar a validade do boleto quando do seu pagamento, o
qual não reverteu em benefício da ré, o que legitima o
protesto da cártula em questão, pois tal fraude equipara-
se a fortuito externo, por conseguinte nada devendo ser
indenizado. Adveio réplica a fls. 208.
5.
Instadas as partes sobre provas adicionais, o autor
pleiteou provas testemunhal e
documental, consistente na expedição de ofício à CEF para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
4
que informe o beneficiário do pagamento por ele efetuado
através do boleto fraudulento (fls. 199), ao passo que a
ré pediu prova testemunhal (fls. 212).
6. O saneador de fls. 216/218 deferiu a
expedição de ofício à CEF, achando-se a resposta a fls.
282, e a oitiva de testemunhas, sendo ouvida testemunha
indicada pelo autor na audiência de instrução e
julgamento de fls. 236/237. Alegações finais vieram a
fls. 286 e 311.
7. A r. sentença de fls. 317/327 julgou a
demanda procedente para: i) declarar inexistente o débito
consubstanciado no título no DMI107326, no valor de
R$20.185,10, eis que indevidamente apontado a protesto;
ii) confirmar a liminar “initio litis” concedida; iii) e
condenar a requerida a pagar ao requerente indenização
por danos morais na quantia de R$10.000,00, acrescida de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP da
publicação do sentenciamento, mais juros moratórios de 1%
ao
mês
contados
da
citação.
Carreou-lhe,
ainda,
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do condenatório. Consta que
os aclaratórios opostos pela ré foram rejeitados (fls.
330 e 334).
8. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls.
337),
preliminarmente
arguindo
nulidade
do
“decisum” por “violação ao disposto nos artigos 10, 489 e
1022 do NCPC, pois a r. sentença está marcada por
omissão, obscuridade e erro de fato” (fls. 347). No
mérito, buscando a modificação do julgado com inversão
sucumbencial, renovou a argumentação de que o ora apelado
pagou o boleto falso por sua culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
5
(negligência); eventual fraude praticada não pode ser
atribuída à apelante ou aos seus prepostos, o que afasta
a caracterização de culpa e o dever de indenizar, ainda
mais em elevada quantia; o motorista da recorrente
entregou o boleto verdadeiro no ato da entrega da
mercadoria, sacado contra o BANCO ITAÚ S/A e não CEF; não
se beneficiou de qualquer valor pago pelo recorrido.
Anotou prequestionamento.
9. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 391. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
10. Rejeita-se a matéria preliminar levantada
nas razões recursais. É de se convir que a solução
combatida reportou-se ao preenchimento das exigências
legais e não deixou de resolver fundadamente a questão
lançada, inclusive permitindo o manejo do recurso e o
controle jurisdicional deste E. Tribunal, à evidência sem
afronta ao art. 93, IX, da Lei Maior e art. 11 do CPC/15.
Na verdade, haveria nulidade se inexistisse motivação
(Resp. 19.661-0 - SP, DJU 09.09.91, pág. 12.197), o que
aqui não se verifica.
11. E o fato de o Juízo de primeiro grau
rejeitar os embargos de declaração opostos pela aqui
apelante por infringenciais (fls. 330 e 334), por si só,
não ofende o disposto no art. 1022 do estatuto adjetivo,
como quer fazer crer a recorrente.
12.
No mérito, malgrado as assertivas recursais, a verdade é que merece prevalecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
6
sentenciamento combatido, porque acertadamente entendeu o
magistrado singular que:
“A ocorrência da fraude é incontroversa. A
requerida reconhece o ponto e as informações
prestadas pela Instituição Bancária nas págs.
282 que aniquilam quaisquer dúvidas.
Trata-se de fortuito interno, incapaz de
excluir a responsabilidade da parte ré pelo
evento narrado na inicial.
A empresa autora, de boa-fé, providenciou o
pagamento.
Uma vez que a ré opta por realizar a cobrança
dos negócios que celebra através do sistema
de boletos, incumbe-lhe exclusivamente assegurar a segurança deste meio de
negociação do pagamento, assumindo eventuais
riscos decorrentes...
Além disso, há indícios nos autos de que o
boleto
pago
pela
parte
requerente
foi
fornecido pela própria requerida, o que se
extrai pela prova oral colhida em Juízo. Eis
a síntese dos depoimentos: MATIAS GONÇALVES
informa que recebeu a mercadoria e o boleto.
Passou para o departamento responsável da
empresa. Depois que teve o ocorrido de que o
dinheiro teria sido extraviado lembrou que o
boleto estava meio apagado. Encaminhou o
boleto para o financeiro. Era um procedimento
de praxe. Na maioria era o mesmo motorista
que vinha num caminhão pequeno, azul. Chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
7
a falar com o motorista sobre o fato de o
boleto estar apagado. As empresas faziam
negócios há mais de um ano. Não estava ciente
de mensagem eletrônica da ré informando sobre
fraude em boleto bancário. Não sabe dizer
quais
providências
foram
adotadas
pela
empresa autora sobre o e-mail e nem qual era
o timbre do Banco que figurava no boleto nem
a data. Não reparou na data de vencimento do
boleto. No boleto entregue pela Fênix não se
lembra de ter lido Não aceite troca de
boletos.
HENRIQUE FELISBERTTI contraditado por ser
gerente da empresa. Fez o pedido em questão e
já tinha feito muitos outros pedidos com a ré
antes. Os pagamentos eram feitos por boleto
bancário que vinha no caminhão, junto com a
nota fiscal. Ficou sabendo que houve problema
com o pagamento. Primeiro foi recebido um e-
mail dizendo que poderia haver fraude e que
uma pessoa entraria em contato pedindo para
mudar
o
boleto.
Isso,
no
entanto,
não
ocorreu. O pagamento foi feito pelo boleto
que foi apresentado pelo próprio motorista...
VAGNER ESTEVÃO disse que trabalha na FENIX há
dezoito anos, como motorista, e que os
boletos fornecidos sempre foram do Banco Itaú
e que nunca entregou à autora boletos da
Caixa Econômica. Disse que foi quem entregou
a mercadoria em questão
empanados de
frango, e que, juntamente com o produto, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
8
entregue o boleto do Banco Itaú. Disse que
apenas ficou com o canhoto da nota fiscal.
Que nunca ficou sabendo de problemas com os
boletos fornecidos. Confirmou novamente que
entregou o boleto juntamente com a mercadoria
e a nota fiscal.
Inafastável, pois, a procedência do pedido
declaratório
negativo,
eis
que
a
parte
requerida não se desincumbiu do ônus que lhe
competia (demonstrar que realmente a parte
requerente é devedora do débito impugnado na
exordial).
Os danos morais estão caracterizados.
A ré admite a fraude e foi ligeiramente
negligente
em
encaminhar
o
título
para
protesto, maculando o bom nome da parte
autora sem adotar cautelas mais efetivas ou
dar
credibilidade
à
cliente
acerca
das
alegações de pagamento. Precipitou-se a ré e
com isso violou direito da personalidade da
parte autora...” (fls. 317/327).
13. Demais, colhe-se do ofício expedido pela
Caixa Econômica Federal que:
“Em análise, foi verificado que o cedente
informado no boleto (FENIX IND. E COM.
ALIMENTÍCIOS
LTDA.

CNPJ
61.714.994/0001-00), diverge do cedente que
consta no código de barras do referido
boleto em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
9
O real cedente que consta no código de
barras
do
boleto
é
BLACK
GIRLS
MODAS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO

CNPJ
21.204.316/0001-75, que tinha relacionamento
na
Agência
da
Vila
Mariana/SP,
conta
0273.003.2928-9, encerrada em 30.11.2017.
O valor não foi creditado para a empresa
BLACK GIRLS MODAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
sendo
contabilizado
em
valores
não
reclamados e aguardando orientações sobre
providências a serem adotadas...” (fls.
282).
14. Diante de todos os elementos constantes
dos autos, conclui-se que o autor RODRIGO FITZGERALD
LUPINHAES EIRELI teve indevidamente título protestado,
com as consequências daí decorrentes, sem se olvidar que
procurou resolver a questão de forma amigável, inclusive
por intermédio do PROCON, de modo que a atitude da
apelante em protestar a cártula foi no mínimo temerária.
Daí merece sim o apelado ver declarado inexistente a
cobrança da dívida, cancelado o protesto e indenizado por
danos extrapatrimoniais, como muito bem entendeu o
sentenciamento combatido.
15. E, conquanto a pessoa jurídica não seja
dotada de honra subjetiva, esta possui honra objetiva
consubstanciada
na
sua
imagem
frente
ao
mundo
empresarial. Em se tratando de pessoa jurídica, o
reconhecimento do dano moral tem lugar quando o
infortúnio evidencia-se relevante a ponto de macular a
esfera de sua personalidade em aspectos que merecem
proteção, como o nome e moral. Este é o posicionamento já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
10
sumulado: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227/STJ).
16. Nessas circunstâncias, decerto que “O
dano moral, sem repercussão no patrimônio, não há como
ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é
presumido,
sendo
o
bastante
para
justificar
a
indenização” (RT 681/163). Aqui não há dúvida a respeito
do nexo causal entre a conduta da requerida e o dano
moral sofrido pelas requerentes.
17. E o valor arbitrado em primeiro grau
(R$10.000,00)
não
ofende
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco gera
enriquecimento sem causa do “ex adverso”. Também é
suficiente para compensar os constrangimentos sofridos e
compelir a recorrente a ser mais diligente na condução
dos seus negócios, além de estar em consonância com o que
vem sendo fixado por esta Câmara em casos análogos.
18. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se manter incólume o sentenciamento
combatido, continuando a apelante a responder pelos ônus
sucumbências, anotando-se a elevação dos honorários de
sucumbência de 10% para 15% sobre o condenatório (art.
85, § 11, CPC/15).
19. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000597-80.2017.8.26.0575 -Voto no
11